Tribunal: TJES
Processo: 5000354-03.2023.8.08.0044
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000354-03.2023.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANIA RODRIGUES BARBOSA BROETTO
RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S.A
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000354-03.2023.8.08.0044
ORIGEM:
Juízo de Santa Teresa - Vara Única

RECORRENTE:
VANIA RODRIGUES BARBOSA BROETTO

RECORRIDO:
PICPAY SERVIÇOS S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BLOQUEIO DE CONTA DIGITAL. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS DA ILICITUDE DA CONDUTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REVELIA SEM EFEITOS.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I, CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese alega a Autora que sofreu o bloqueio indevido de sua conta digital mantida junto a Requerida sem aviso prévio ou justificativa após realizar devolução de valores via PIX a terceiro(a) desconhecido(a). Pugna, nestes termos, que a Ré seja condenada a reativar a sua conta, bem como a condenação ao pagamento danos materiais e morais.

2. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, motivo pelo qual a parte autora interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há legalidade no bloqueio da conta corrente realizado pela instituição financeira; (ii) determinar se está caracterizado dano moral indenizável decorrente da conduta do réu.

III. PRELIMINAR

4. Sobre a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, que restou levantada nas contrarrazões. Não ocorrência. Apesar da repetição de argumentos lançados na inicial, vê-se no recurso a impugnação específica aos fundamentos da sentença objurgada. Nesse sentido é a posição do E. TJES (TJES, Apelação 020150018024). Rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

5. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à ausência de provas. Apesar da ausência de apresentação de defesa ou comparecimento em audiência pela parte é, entende-se que a presunção de veracidade da revelia não é absoluta, de modo que se exige a produção mínima de provas.

6. Apenas os fatos narrados pela autora não comprovam a existência de ilicitude praticada pelo réu. Assim, a alegação de bloqueio indevido da sua conta corrente não restou suficiente provada nos autos, de modo que há falha no ônus probatório do fato constitutivo do suposto direito da parte postulante (CPC, art. 373, inciso I) cabendo ao consumidor demonstrar, ainda que minimamente, a verossimilhança das suas alegações.

7. Nesse sentido, não obstante a relação de consumo existente entre as partes, a Augusta Corte Superior de Justiça já assentou o entendimento no sentido de que a inversão do ônus da prova (inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90) não é automática, cabendo ao consumidor demonstrar, ainda que minimamente, a verossimilhança das suas alegações. Senão, vejamos:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPRESCINDIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO E DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A inversão do ônus da prova depende da análise, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança da alegação e da demonstração da hipossuficiência do consumidor. Precedentes. 2. A Corte de origem concluiu que a parte autora não apresentou mínima prova da ocorrência do fato e a verossimilhança das alegações. 3. A reforma do julgado demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada no recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento
. (STJ - AgInt no AREsp: 1134599 RS 2017/0169793-0, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 28/11/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2017) (enfatizei)

8. Sendo assim, acertada a conclusão do juízo sentenciante, vez que compete às instituições financeiras zelar pela integridade do sistema bancário, instituindo mecanismos informatizados para evitar fraudes e tornar o sistema seguro aos correntistas.

9. Fica a sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

V. DISPOSITIVO

10. Da Conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

11
.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa. Entretanto, fica
suspensa
a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)